Tribunal: TJES
Processo: 0012903-40.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012903-40.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros (2)

APELADO: ADILSON DE ASSIS DA SILVA JUNIOR e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE), DIETA E MEDICAMENTOS PRESCRITOS. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por Adilson de Assis da Silva Júnior e Neulizete Oliveira da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido para (i) determinar o fornecimento de dieta e medicamentos prescritos, (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 103,52 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais a cada autor. A apelante sustenta inexistência de ato ilícito, exclusão contratual e legal de cobertura para medicamentos de uso domiciliar e excesso no valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care), com fornecimento de dieta e medicamentos prescritos; (ii) examinar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de tratamento domiciliar, com insumos e medicamentos administrados via gastrostomia para paciente com diagnóstico de encefalopatia hipóxico isquêmica pós parada cardiorespiratória e confinado ao leito e com dependência total para todas as atividades, constitui continuidade da internação hospitalar e, portanto, integra a cobertura contratual, conforme os arts. 10, IV, e 12, II, “g”, da Lei nº 9.656/1998, e o art. 6º da Constituição Federal (direito à saúde).

4. É abusiva e nula, à luz do art. 51, §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamentos e insumos essenciais à efetividade do tratamento prescrito, por restringir direito fundamental inerente à natureza do contrato de assistência à saúde.

5. O valor fixado em R$ 10.000,00 por autor, a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável e proporcional à gravidade do abalo e aos parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care), quando prescrito como desdobramento da internação hospitalar, é abusiva e viola o direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC/2015, arts. 334, §8º, 493, 933 e 1.013; CDC, arts. 47 e 51, §1º, II; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, IV, e 12, II, “g”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.553.694/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.06.2024; TJES, AI nº 5015080-17.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível; TJSP, Apelação Cível nº 1009127-59.2021.8.26.0114, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 13.10.2022; TJMG, AI-Cv nº 1.0000.25.061781-8/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 22.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por
ADILSON DE ASSIS DA SILVA JÚNIOR e NEULIZETE OLIVEIRA DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, (i) declarar a obrigação da requerida de disponibilizar mensalmente a dieta e os medicamentos pleiteados na inicial, conforme receitas médicas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 60 dias; e (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 103,52, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, para cada autor.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não praticou ato ilícito, uma vez que a negativa de cobertura se deu em exercício regular de direito, com base em expressa exclusão contratual e legal; (ii) o contrato e a legislação pertinente (Lei 9.656/98 e Resoluções da ANS) a desobrigam de fornecer medicamentos para tratamento domiciliar e (iii) o valor arbitrado a título de danos morais é exorbitante e desproporcional, devendo ser reduzido.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que a irresignação recursal
não merece prosperar
.

De início, faz-se necessário esclarecer ter havido a
perda superveniente de parte do objeto da demanda
, na medida em que, conforme exposto pela requerida, ora apelante, às fls. 307/312 e 326/327, houve a rescisão contratual em virtude de inadimplemento da parte autora, ora apelada.

Tal fato merece ser considerado à luz dos arts. 493 e 933 do CPC, valendo salientar que o contraditório foi ofertado à parte requerente/ora apelada, que, todavia, ao ofertar contrarrazões recursais, silenciou-se quanto ao ponto.

Daí porque,
pro futuro
(prospectivamente), inexiste utilidade e necessidade de reexame da obrigação de fornecimento de dieta e medicamentos prescritos, ante a ausência de relação jurídica material hábil a suportar tal prestação.

Isso não prejudica, de outro lado, o exame da abusividade da negativa de fornecimento de internação domiciliar e insumos no período em que vigente a cobertura securitária. Do mesmo modo, resta incólume o objeto atinente à existência de danos materiais e morais oriundos de tal contexto fático.

Feito este esclarecimento, tenho que a sentença guerreada revela-se escorreita ao reconhecer a obrigação da requerida de disponibilizar o tratamento prescrito pelo médico que assistia o autor, ora apelado, o qual necessita de internação domiciliar (
home care
) e do fornecimento de insumos necessários à continuidade dos seus cuidados no ambiente domiciliar, diante do diagnóstico de “sequela neurológica pós isquemia devido a parada cardiorespiratória” (fl. 105); e de “quadro de encefalopatia hipóxico isquêmica pós PCR” (fl. 106), estando demonstrado que o paciente “apresenta dependência total para todas as atividades e é confinado ao leito” (fl. 106).

Sob tal diagnóstico, o médico assistente do autor lhe prescreveu “dieta enteral nutricionalmente completa, polimérica, normocalórica, normoproteica, isenta de lactose e glúten, fonte de proteína a base de proteína de soja (A2) em pó para reconstituição” (fls. 27/28), além dos medicamentos “peridona”, “atenolol”, “ranitil”, “fenitoína”, a serem administrados via gastrostomia (fls. 19/22).

Nesse contexto, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, uma vez fartamente demonstrada a necessidade do tratamento domiciliar como
desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto (fato este incontroverso), com administração, via gastrostomia, de dieta enteral e medicamentosa, impõe-se o reconhecimento da obrigação do plano de saúde de concretizar o direito fundamental à saúde do autor (art. 6º da CF), fornecendo-lhe os insumos prescritos pelo médico assistente.

Destaque-se que, embora o art. 10, IV, da Lei nº 9.656/98 autorize a exclusão contratual do dever de fornecer medicamentos para tratamento domiciliar, excepciona a administração daqueles que se revestam de continuidade da assistência prestada em internação hospitalar, na forma do art. 12, II, alínea “g” da mesma lei, o que verifico ser o caso do autor, que necessita de administração, via gastrostomia, de dieta e medicamentos.

Nesse caso, eventual cláusula contratual que afaste a obrigação da requerida de fornecimento de medicamentos afetos ao tratamento domiciliar, como bem assentado na sentença guerreada, reveste-se de abusividade e nulidade, na forma do art. 51, §1º, II, do CDC, segundo o qual são nulas as cláusulas contratuais que restringem direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato,
in litteris
:

Art. 51. São
nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
II -
restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato
, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

Nesse sentido, vale conferir a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, em feito de minha relatoria,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) . OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Casa de Saúde São Bernardo Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) ao agravado, Renato Soares Ambrozio, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravado faz jus ao tratamento domiciliar de home care com suporte de 24 horas; (ii) estabelecer se a recusa da agravante em fornecer o tratamento, sob a alegação de não estar previsto no rol da ANS e de risco ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, é legítima. III. RAZÕES DE DECIDIR O deferimento da tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme prevê o art . 300 do CPC.
O laudo médico comprova a necessidade de internação domiciliar com suporte 24 horas, considerando o quadro clínico grave do agravado, que inclui esquizofrenia, AVC e necessidade de traqueostomia e dieta enteral por gastrostomia. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à hospitalar, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ. A negativa de fornecimento de medicação assistida para o tratamento domiciliar não se aplica quando este é uma substituição da internação hospitalar
. A agravante não comprovou que a medida imposta causaria desequilíbrio econômico-financeiro no contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É abusiva a cláusula que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando indicada por prescrição médica . O fornecimento de medicamentos e insumos em tratamento domiciliar, que substitui a internação hospitalar, é de responsabilidade do plano de saúde. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei 9.656/1998, art . 10, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1692938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j . 27.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.553 .694/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24 .06.2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50150801720238080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Na mesma linha, a jurisprudência pátria,
confira-se:

PLANO DE SAÚDE – "Home care" – Cerceamento de defesa - Inocorrência – Juiz como destinatário das provas - Conjunto probatório suficiente para o deslinde da demanda – Desnecessidade de produção de outras provas. Beneficiária portadora de leucoencefalopatia multifocal progressiva (CID A81.2) e HIV – Paciente que se encontra em coma assistido - Indicação médica expressa para tratamento domiciliar – Sentença de procedência que condenou a ré a custear e fornecer o tratamento de home care à autora, incluindo medicamentos e insumos, nos termos do estabelecido por seu médico - Insurgência - Alegação de desnecessidade de internação domiciliar, considerando a tabela NEAD - Pretensão à exclusão dos equipamentos, medicamentos e insumos solicitados - Não acolhimento -
Serviço de "home care" que constitui desdobramento do tratamento hospitalar, contratualmente previsto - Tratamento que deve ser ofertado por empresa integrante da rede credenciada da operadora
, salvo inexistência, caso em que o tratamento poderá ser feito fora da rede, com custeio integral - Recurso desprovido. (
TJSP
; Apelação Cível 1009127-59.2021.8.26.0114; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2022; Data de Registro: 13/10/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). IDOSO COM SEQUELAS DE AVC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação ordinária proposta por beneficiário idoso com histórico de múltiplos AVCs e comorbidades graves, deferiu tutela de urgência para determinar a prestação de atendimento domiciliar (home care), com sessões semanais de fisioterapia, consultas médicas mensais, fornecimento de medicamentos e insumos necessários ao tratamento em domicílio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que determina ao plano de saúde o fornecimento de atendimento domiciliar, medicamentos e insumos ao beneficiário. III. RAZÕES DE DECIDIR. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC é cabível quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que se verifica na hipótese, diante de laudo médico circunstanciado que comprova o quadro clínico grave do paciente e a necessidade do tratamento domiciliar.
Em se tratando de contrato de plano de saúde, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a exclusão contratual de procedimentos essenciais à saúde do segurado, conforme pacífica jurisprudência do STJ. O tratamento de "home care", quando prescrito como continuidade do tratamento hospitalar, configura obrigação da operadora. O serviço de atendimento domiciliar, nesse contexto, substitui a internação hospitalar e deve incluir todos os recursos necessários ao tratamento, inclusive medicamentos e materiais utilizados
. A reversibilidade da medida cautelar e a urgência do quadro clínico justificam o deferimento da tutela antecipada, que visa proteger a vida e a saúde de paciente idoso e dependente. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A tutela de urgência pode ser deferida para compelir plano de saúde a fornecer tratamento domiciliar quando comprovada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e o risco de dano à saúde do beneficiário. É abusiva a negativa de cobertura de atendimento domiciliar (home care) por cláusula contratual ou ausência no rol da ANS, quando houver prescrição médica que evidencie a sua necessidade como desdobramento de internação hospitalar
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 3º e 47; Lei nº 9.656/98, art. 10, §12 (incluído pela Lei nº 14.454/2022). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.942.345/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30/10/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.039.743/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09/10/2023; TJMG, AI-Cv 1.0000.23.070470-2/001, rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 07/11/2023; TJMG, AI-Cv 1.0000.21.016090-9/001, rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 2021; TJMG, AI-Cv 1.0000.23.293436-4/001, rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 03/04/2024; TJMG, AI-Cv 1.0000.24.184976-9/001, rel. Des. João Cancio, j. 06/08/2024; TJMG, AI-Cv 1.0000.23.280890-7/001, rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 15/03/2024. (
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.061781-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2025, publicação da súmula em 23/05/2025)

Assim, revela-se abusiva a
negativa de fornecimento dos insumos necessários à continuidade do tratamento em âmbito domiciliar, o que esvazia a própria finalidade do contrato de assistência à saúde e frustra a legítima expectativa do consumidor.

Nesse mesmo sentido,
o Parecer exarado pela Douta Procuradoria de Justiça:

“(...) a operadora de plano de saúde que assume a obrigação de custear a assistência médica e hospitalar prestada aos seus usuários, assume a obrigação de arcar com os custos do tratamento da doença, devendo ser acrescentado que os termos contratuais devem ser interpretados em favor do consumidor, conforme os ditames do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu, o contrato não exclui a cobertura da moléstia que acomete ao apelado Adilson, sendo imperiosa a cobertura do tratamento indicado, não se reputando plausível a negativa dos medicamentos e insumos necessários a tal tratamento, sob pena de torná-lo ineficaz ao seu objetivo.

Assim, se o contrato não prevê restrição à cobertura da doença, não há como excluir o tratamento destinado ao restabelecimento do paciente, ainda mais quando o procedimento tenha sido indicado por médico especialista.

Desse modo, havendo a citada cobertura, é obrigação da apelante disponibilizar o tratamento indicado ao consumidor. Bem assim, embora haja cláusula contratual prevendo a exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que tais cláusulas são abusivas quando implicam desvirtuamento da finalidade do contrato de plano de saúde, notadamente quando o tratamento domiciliar for prescrito como substitutivo da internação hospitalar.

Com efeito, a jurisprudência da referida Corte Superior é pacífica no sentido de que o plano de saúde não pode recusar cobertura a tratamento domiciliar (home care) quando este for indicado como alternativa à internação, inclusive quanto ao fornecimento de medicamentos, materiais e insumos necessários ao êxito do tratamento, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato (...)

No que se refere aos danos morais, estes restaram configurado, já que foi reconhecida que a negativa de cobertura por parte da SAMP foi abusiva - violando tanto o CDC quanto o direito fundamental à saúde – ao negar injustificadamente o tratamento prescrito e necessário à sobrevivência e bem-estar do paciente em estado de coma, extrapolando, portanto, o mero aborrecimento e causando efetivo sofrimento aos autores, atingindo-lhes a dignidade”

Em relação ao
dano moral
, verifico que a recorrente limita-se a impugnar o
quantum
indenizatório
fixado, de modo que a configuração propriamente dita do dano de ordem extrapatrimonial não resta devolvida a este órgão colegiado (art. 1.013 do CPC), senão sob o viés da inexistência da abusividade da negativa - o que já fora fartamente rechaçado acima.

Feito este registro, tenho que o valor R$ 10.000,00 para cada autor, a título de indenização por danos morais, revela-se razoável e proporcional à extensão do abalo sofrido, ao caráter punitivo e pedagógico da verba, bem como ao patamar fixado em casos similares por este Sodalício (TJES, Apelação Cível nº 5011380-40.2023.8.08.0030, Rel. Des. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5009292-29.2023.8.08.0030, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível), não havendo que se falar em enriquecimento ilícito ou em exorbitância

Por fim, esclareço que (i) a imposição de multa de 2% pelo não comparecimento à audiência de conciliação (art. 334, §8º, do CPC) e (ii) a condenação a título de danos materiais não foram objeto de impugnação, razão pela qual tais questões não restam abarcadas pelo efeito devolutivo recursal (art. 1.013 do CPC).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência de 15% para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)